Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 176041557, dos autos de origem) nos autos da ação de consignação em pagamento, no 0712233-95.2023.8.07.0006, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante/autor, nos seguintes termos: (...) IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA. A parte autora noticia ter ajuizado ação contra o réu na qual obteve liminar para reduzir a 30% de seus rendimentos os descontos vinculados aos contratos n. 20191641485, 103209395 e 105087459. Em relação ao contrato n. 103209395, pontua que o saldo devedor na época da concessão do empréstimo era de R$ 22.187,69. Informa que entre a data do primeiro pagamento e a data da concessão da liminar foram pagas 19 parcelas de R$ 800,00, totalizando a quantia de R$ 23.200,00. Durante o cumprimento da liminar, foi paga a quanti ade R$ 2.039,77, de forma que o seu saldo devedor é de R$ 2.039,77. Assevera que o réu, e forma unilateral, repactuou a dívida por meio do contrato n. 2023518479, de forma que a autora passou a pagar parcelas no valor de R$ 554,55 (23 parcelas), sendo que a 24a parcela seria de R$ 31.959,06. Pretende a quitação da dívida. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão do descontos relativos ao contrato n. 2023518479, decorrente do contrato n. 103209395 e requer a sua remoção de todos os órgão de proteção ao credito , SPC, SERASA, BANCO CENTRAL e qualquer tipo de proteste, vez que foi feito o deposito integral do debito. Realizado o depósito da quantia de R$ 2.039,77. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. Relata a autora que, em decorrência de decisão judicial, houve redução das parcelas originais, de forma que faz jus à quitação pelo valor indicado. A parte autora não juntou aos autos a decisão que determinou a redução das parcelas. Não é possível aferir se essa decisão alterou os critérios de cálculo dos encargos praticados no contrato. Ademais, é razoável supor que o "novo contrato unilateral" tenha sido o meio encontrado pelo réu para fazer cumprir a decisão judicial. Por ora, os elementos dos autos não autorizam a conclusão pela suficiência do depósito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...) Em suas razões recursais (ID 54191970), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de ação de consignação em pagamento, buscando a agravante a liquidação do empréstimo de no 103209395 e que, após análise e solicitação de emenda a inicial, requerendo o pagamento do valor devido, a Juíza de primeiro grau entendeu pelo indeferimento do pedido liminar. Sustenta que a juíza de primeiro grau alegou que a parte agravante não demonstrou ter ocorrido a redução das parcelas em decisão judicial, junto ao processo de no 0707063-79.2022.8.01.0006 (processo que discute os contratos 20191641485, 103209395 e 105087459). Defende que que em momento algum a agravante propôs a liquidação do contrato de o 103209395 com base em redução de parcelas, por não existir tal redução, mas sim com escopo, no contrato assinado, de pagar sua integralidade sem qualquer tipo de redução. Argumenta que a decisão judicial que concedeu a liminar para reduzir a 30% (trinta por cento) as cobranças dos contratos entabulados pelas partes, originou-se do agravo de no 0722607-28.8.07.0000, mas que, entretanto, o mérito do Agravo foi julgado improcedente, não fazendo sentido a Juíza de primeiro grau supor que o Banco agiu alterando os contratos de forma unilateral para cumprimento de terminação legal, se o agravo foi julgado improcedente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do contrato de no103209395 (2023518479), descontados em conta salário da agravante e, no mérito, julgado procedente o presente agravo, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão das cobranças até o término do processo de consignação em pagamento. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 176041557, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do contrato de no 103209395 (2023518479), descontados em conta salário da agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.